Tribunal: TJMT
Processo: 1017013-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO No 1017013-17.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 432 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
REQUERENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S):
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
JEFERSON FÁTIMO DA SILVA
ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA
DESPACHO
Vistos,
Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 451184), na qual foram pronunciados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA e LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP -, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - e LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA por organização criminosa armada - art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei no12.850/2013 - (www.mt.jus.br).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE não deduziu pedido liminar (ID 54102018).
A sessão de julgamento ainda não fora designada (www.tjmt.jus.br - Código 451184), portanto não se justifica decisão monocrática de suspensão.
Assim, convém que a Defesa se manifeste “quanto ao pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público” (STF, HC no 71059), à luz do princípio do contraditório.
Outrossim, mostra-se necessário colher a posição do juiz da causa, visto que a medida não foi por ele solicitada (CPP, art. 427, § 3o).
Com essas considerações, DETERMINA-SE:
a intimação de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA e LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA por meio do Defensor Público ou dos advogados constituídos na ação penal originária, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, sobre o pedido;
sejam solicitadas ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 427, § 3o, do CPP, art. 263 do RITJMT e Súmula 712 do c. STF, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca da pretensão ministerial de desaforamento.
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria-Geral de Justiça (RITJMT, art. 263).
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
DES. MARCOS MACHADO